Tribunal: TJES
Processo: 5004021-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004021-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EZEQUIEL BAPTISTA MATHIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004021-66.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: EZEQUIEL BAPTISTA MATHIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Iuri Galantini Sant’Anna – OAB/ES 35.212, em benefício de
EZEQUIEL BAPTISTA MATHIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

S
ustenta
o impetrante, que o postulante

padece de
excesso de prazo
para a
formação da culpa, uma vez que estaria preso há mais de 2 (dois) anos, bem como
registra
que o mesmo ostenta condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que seja o coacto posto imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida,
conforme decisão
id
. 2693391
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2690840
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2710143)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
A
lmiro Gonçalves da Rocha
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2592913
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória,

8 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004021-66.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: EZEQUIEL BAPTISTA MATHIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Iuri Galantini Sant’Anna – OAB/ES 35.212, em benefício de
EZEQUIEL BAPTISTA MATHIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

S
ustenta
o impetrante, que o postulante

padece de
excesso de prazo
para a
formação da culpa, uma vez que estaria preso há mais de 2 (dois) anos, bem como
registra
que o mesmo ostenta condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que seja o coacto posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o requerente foi preso preventivamente
em
2
5 de maio de 2020

em razão da

prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art.
3
3
,
e
art. 35 c/c art. 40, inciso VI, t
odos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei 10.826/03 na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro, nos autos da ação penal nº 0008270-44.2020.8.08.0024.

Em informações prestadas pela acoimada autoridade coatora, extrai-se
que
o postulante fora flagrado
durante incursão da Força Nacional de Segurança
no
morro do macac
o
, em
decorrência da
“Operação Cain VII”.

Destaca ainda, que o acusado junto aos corréus após avistarem os policiais empreenderam fuga, sendo localizados junto ao local onde os agentes públicos constataram ser um laboratório, a céu aberto, de refino e preparo de drogas.

Destarte, fora apreendido com o mesmo
, 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, calibre 380, 20 (vinte) projetis de calibre .380 e a quantia em espécie de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).

Registro, que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado
e gravidade concreta das condutas
supostamente
praticadas
,
e aplicação da lei penal
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
[...]
(AgRg no RHC n. 158.511/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 24/3/2022.)
.

A
diante, alega
a defesa excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que
o c
oacto
encontra-se preso h
á
mais de
2

(
d
ois
)
a
nos
.

Acerca do tema, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos,
um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ,
Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[
...]
Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Contudo, não verifico, a
priori
, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente.

Em
informações prestadas pelo
MM. Juiz
, observo que o feito atualmente aguarda
a realização da audiência de instrução e julgamento que está designada para 2
7
de julho do corrente ano
,
ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processua
l.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória,

8 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004021-66.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: EZEQUIEL BAPTISTA MATHIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL.
ARTIGO
. 33, E ART. 35 C/C ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006 E NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
2.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
4.
ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade da conduta e da periculosidade

do agente
e aplicação da lei penal
.
2.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
Ordem denegada.

Vitória,

7 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.